Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0703107-10.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ALISSON FERRAZ OLIVEIRA, JOÃO WELLINGTON LEÔNCIO DE ABREU E CAROLINA MARIA LEÔNCIO DE ABREU PACIENTE: DIEGO PAES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO PAES DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, perante o qual responde ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial (ID 22880718). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator